Tribunal: TJBA
Processo: 8008695-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008695-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: OI S.A.

Advogado(s): LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s):

MAF 08

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL (TFA). AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade, mantendo o prosseguimento de execução fiscal promovida pelo município de Paulo Afonso para cobrança de Taxa de Fiscalização Ambiental (TFA).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto à:

(i) nulidade das Certidões de Dívida Ativa por ausência de número do processo administrativo;

(
ii
) ausência de análise dos efeitos da liminar proferida em mandado de segurança conexo;

(
iii
) competência do município para instituir e cobrar TFA sobre atividades de telecomunicação;

(
iv
) ausência de atividade fiscalizatória concreta.

III. Razões de decidir

3. Os embargos foram conhecidos, por preencherem os requisitos legais de admissibilidade.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes, afastando a nulidade das CDAs e reconhecendo a legitimidade da cobrança da TFA, com base na jurisprudência do STF.

5. A alegada ausência de manifestação sobre a liminar em mandado de segurança foi afastada, pois o acórdão destacou que se trata de exercício fiscal diverso.

6. A rejeição dos embargos se justifica pela inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, configurando tentativa de rediscussão do mérito da decisão anteriormente proferida.

7. A simples divergência quanto ao entendimento adotado não enseja acolhimento dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo

8. Embargos de declaração não acolhidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022, 1.025 e 1.026, §2º; CTN,
arts
. 132 e 133.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.537.329/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 08.08.2023; STJ,
EDcl
no MS 21.315/DF, Rel. Des.
Conv
. Diva
Malerbi
, 1ª Seção, j. 08.06.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8008695-15.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante
OI S.A.
e como embargado
MUNICIPIO DE PAULO AFONSO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer dos aclaratórios opostos e, no mérito, rejeitá-los
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator